Tribunal: STF
Processo: ARE 1383165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEMANDAS DESSA ESPÉCIE. REJEIÇÃO. OPORTUNIZADA VISTA AO PARQUET ,COM A EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE MEMBRO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO ACOLHIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LIVRE-CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES REITERADOS DESTA CORTE REGIONAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO NA LEI CIVIL (ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC/2002). MANUTENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA. 



    1. Apelação Cível manejada por EDIVAN DIÓGENES PINTO, em face da sentença, proferida pelo Juiz da 11ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, , que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada, a qual visava o reçonhecimento judicial do domínio sobre o imóvel rural denominado "Janduir".



    2. Prefacial de mérito de nulidade da sentença, em razão da alegada ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público na ação de usucapião, que não merece acolhida, porquanto essa irregularidade estará caracterizada quando não se oportunizar a oitiva ao órgão ministerial no processo, circunstância essa que não ocorreu na espécie, já que, por diversas oportunidades, os autos foram remetidos ao Parquet, vindo, em uma das ocasiões, o representante ministerial firmar a compreensão pela não necessidade de manifestação no caso.



    3. Não procede, outrossim, a outra preliminar, no sentido de existir mácula da sentença,- pelo fato de não ter o juízo singular acatado formulação feita pelo Ministério Público acerca da necessidade de oitiva do perito judicial e assistentes técnicos, tendo em conta o- entendimento jurisprudencial reiterado; desta Corte Regional, no sentido de que julgador, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes ou ;irrelevantes ao deslinde da controvérsia posta nos autos.



    4. Na espécie, ingressou o apelante, juntamente com dois outros particulares, come ação possessória visando ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade rural denominada "Janduir."



    5. Conquanto tenha sido a inicial instruída com Escritura: Pública de Cessão de Posse, afiguram-se irretocáveis as conclusões alvitradas pelo magistrado singular de que o aludido documento é "inidôneo à comprovação da alegada posse",tendo em conta sua lavratura ter ocorrido em 30 de setembro de 1999, pouco menos de um mês antes do ajuizamento da ação,que se deu em 20 de outubro de 1999, não tendo havido, ainda, a juntada de qualquer outra documentação comprobatória da suposta posse exercida em tempo pretérito.



    6. Demais disso, colhe-se dos autos que os réus da demanda apresentaram escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel litigioso datada dos idos de 1966, tendo sido registrada em 1982, ou seja, documentação de posse anterior ao que defende o autor, ora apelante.



    7. Não houve, ainda, a comprovação do requisito aludido na lei civil respeitante à fixação da moradia habitual, nem tampouco a posse mansa e pacífica, sendo digno de registro que o próprio apelante reconheceu a existência de poços de petróleo instalados na região litigiosa ainda na década de 1980.



    8. Hipótese, em que se afigura escorreita a manutenção da sentença, porquanto não restaram, preenchidos os requisitos, previstos no art. 1238, e seu parágrafo único, do Código Civil, necessários à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, a qual estaria obstada, dada a alegação da União de que se trata de imóvel conceituado como terreno de marinha com acrescidos, de forma que é bem público a ela pertencente,insuscetível, portanto, de prescrição.



    9. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXIII, XXXVI e LV; 93, inciso IX; 170, inciso III; e 127, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura atenta das peças componentes do processo em questão, vê-se que o autor ingressou com a ação possessória fundada em Escritura Pública de cessão de posse (datada de 30 de setembro de 1999), a qual foi firmada praticamente um mês antes do ajuizamento da ação, proposta em 20 de outubro de 1999.



    Nesse contexto, afiguram-se irretocáveis as conclusões alvitradas pelo magistrado singular de que "a escritura pública de cessão da posse apresentado pelo autor é documento inidôneo à comprovação da alegada posse. Isso porque o mencionado documento, à época do ajuizamento da ação, era demasiado recente, não sendo apresentados quaisquer documentos comprobatórios das supostas posses exercidas pelos signatários da escritura".



    Demais disso, colhe-se dos autos que os réus da demanda apresentaram escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel litigioso datada dos idos de 1966, tendo sido registrada em 1982, ou seja, documentação de posse pretérita ao que defende o autor, ora apelante.



    Não é demais registrar que constam diversas menções de que a área discutida possui instalação de poços de petróleo da Petrobrás ainda da década de 80, circunstância essa reconhecida pelo próprio autor e que tem o condão de afastar o requisito da posse mansa e tranquila do bem.



    Relativamente ao requisito da moradia habitual, reputo pertinente reproduzir trecho da bem lançada sentença:



    Nó que diz respeito à construção da casa de taipa, que supostamente comprovaria a habitação da área usucapienda pelo Sr. JOÃO VITORINO DE MELO, o autor afirma que, conforme documentos de fls. 204 e 206, datados de 12 de fevereiro de 1971 a 27 de julho de 1988, resta evidenciada a presença da casa de taipa já naquelas datas. Segundo alega o demandante, a região correspondente à propriedade em litígio, nas fotos, apresenta sucessivas e crescentes áreas de clareiras que demonstrariam sua habitação nestas datas. Ocorre que o perito judicial, quando da realização da inspeção in loco, esclareceu, no item em que se indaga se é possível o pequeno casebre ser localizado nas mencionadas fotografias, que "não se tem como afirmar que se trata da casa de taipa existente na área em litígio".Ainda, formulado quesito acerca , da existência de lavouras, tendo em vista que o autor e as testemunhas, como será esclarecido adiante, informaram que o Sr. JOÃO VITORINO DE MELO cultivava feijão,e milho, foi dito pelo expert que "em análise das fotografias aéreas apensadas aos autos, não é possível identificar a presença de lavouras, provavelmente em função da má qualidade dos solos, pois, sendo este classificado como sendo do tipo Solonchak Solonétzico, apresentam altos teores de sais, o que impossibilita sua utilização para fins de agricultura".Acolho o laudo pericial, razão por que entendo não ter restado comprovado que a referida casa de taipa teria sido construída e utilizada pelo Sr. JOÃO VITORINO no período que antecedeu a posse do autor, durante lapso temporal apto a ensejar a prescrição aquisitiva.Ademais, mesmo que restasse comprovado que a casa de taipa data de longínquos anos, tal fato, por si só, não seria suficiente a autorizar a conclusão de que teria ocorrido a usucapião, porque não há provas de que o Sr. JOÃO VITORINO o construiu, já que, como foi dito por várias testemunhas, muitas pessoas e moradores entravam na região para caçar, não sendo, pois, exclusividade de JOÃO VITORINO o acesso e uso daquele local.



    (...)



    Resta, por fim, consignar que, ainda que os fatos descritos na inicial da demanda em questão amoldassem-se ao normativo citado, haveria óbice intransponível à aquisição da, prescrição aquisitiva, qual seja, a alegação da União afirmando que se trata de imóvel conceituado como terreno de marinha com acrescidos, de forma que é bem público a ela pertencente (fls. 691/694).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente